Tribunal: STF
Processo: HC 154076
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-29
Data de publicação: 2019-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. 2. REEXAME DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PROVIDO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR O AGRAVO PROVIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 3. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. SÚMULA 210 E 448 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial e de seus incidentes. Precedentes. 



    3. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR SUA CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DA SUA TEMPESTIVIDADE QUANDO DO JULGAMENTO DO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não cabe, quando do julgamento do recurso especial, reexaminar de ofício a tempestividade do agravo de instrumento anteriormente provido (e, portanto, implícita ou explicitamente conhecido) para determinar o processamento do recurso especial. Não tendo sido interposto o recurso pertinente dessa decisão, resta preclusa a matéria (CPC, art. 473). Assim, o juízo de admissibilidade, nesse momento, é apenas do próprio recurso especial. Precedente da Corte Especial: EREsp 171499 / RS, Min. Fontes de Alencar, DJ 19.02.2001. 2. Embargos de divergência a que se dá provimento(STJ - EREsp: 218863 BA 2007/0270334-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 27/11/2008, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/02/2009)”



    4. A inércia do órgão ministerial faz nascer para o assistente da acusação o direito de atuar na ação penal, inclusive para interpor recursos excepcionais ( Súmula 210 do STF).



    5. O prazo para o assistente da acusação interpor recurso, supletivamente, começa a correr do encerramento, in albis, do prazo ministerial (Súmula 448 do STF).



    6. Agravo regimental desprovido.